Tribunal: TJBA
Processo: 8087751-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087751-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GRIMALDO DE BORBA ROCHA

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. PROVAS TRAZIDAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA IMPUGNADAS. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANUNCIADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015).
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECRETAR A NULIDADE DA DECISÃO TERMINATIVA. CAUSA QUE NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE E DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8087751-02.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
GRIMALDO DE BORBA ROCHA
, e, como Apelado, o
BANCO PAN S.A..

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

03